Tribunal: TJMT
Processo: 1017282-51.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017282-51.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOSE WEMERSON DA SILVA - CPF: 063.568.621-06 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.

HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
.

PRETENDIDA A
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COM
UMA DAS A
GRAVANTE
S
RECONHECIDAS NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.
ACOLHIMENTO
.
APLICAÇÃO DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL CONJUGADO COM OS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, RAZOABILIDADE E SUFICIÊNCIA.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

É pertinente o pleito revisional de compensação entre
a atenuante da menoridade relativa
, de natureza subjetiva,
e a agravante do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima,
com base no princípio constitucional da individualização da pena,
previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal
, assim como o da razoabilidade e da suficiência
.

P
edido julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
José
Wemerson
da Silva
, com fulcro no
art.
621, I, do
Código de Processo Penal
, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela
Primeira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
negou provimento o
Apelação Criminal n.
0007809-44.2017.8.11.0008
,

confirmando
a sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.

0007809-44.2017.8.11.0008
pela Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
/
MT, que, após o veredito do Conselho de Sentença, impôs ao
requerente
a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado,
capitulado no
ar
t. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal,

e
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime aberto,
e
pela prática do crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O requerente
, na petição inicial que se encontra no ID
176673198
,
requer
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, a correção da injustiça na aplicação da sua pena para que seja realizada
a compensação da atenuante da menoridade relativa com
uma d
as agravantes
utilizadas na segunda fase dosimétrica
,
esclarecendo que o sentenciante
mensurou as agravantes do
emprego de meio cruel
e
do recurso que dificultou a defesa da vítima
em 5 (cinco) anos, metade para cada uma, ao passo que atribuiu para a atenuante da menoridade relativa apenas 1 (um) ano de reclusão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID
181688186
,
manifest
a
-se pel
a
im
procedência
do pedido
,
por entender que a
pena do
requerente foi
fixada com base nos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da suficiência.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I
–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso
destes autos
, constata-se
que a pretensão
do
requerente

comporta análise em sede de revisão criminal, pois, malgrado tenha sido a
v
iado o
R
ecurso de Apelação Criminal
n. 0007809-44.2017.8.11.0008
, que tramitou perante a Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, não houve debate acerca da matéria deduzida nesta ação revisional, sendo perfeitamente possível a análise do pedido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com efeito
, assiste razão ao requerente, pois, de fato, o sentenciante mensurou as agravantes do
emprego de meio cruel
e
do recurso que dificultou a defesa da vítima
em 5 (cinco) anos, ou seja, atribuiu 2
(dois)
anos e 6
(seis)
meses para cada uma delas, enquanto que atenuou a
pena

na
mesm
a

etapa
dosimétric
a
por conta da incidência da atenuante da menoridade relativa em apenas 1 (um) ano de reclusão, conforme se depreende
desta
parte da
dosimetria da
sentença condenatória
,
que n
ão foi objeto de análise em grau apelação:

[...] 1.1. Do homicídio qualificado

À
culpabilidade
é inerente à grave infração penal. Não há registro de
antecedentes
já que a condenação objeto da GR 141484 transitou em julgado após o fato ora em julgamento (STJ, 444) e a
conduta social
não foi objeto de prova, até porque o direito penal é do fato e não do agente. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado-
Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e
psicanálise
etc
, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
já se prestou à qualificação pela torpeza. Já as
circunstâncias
são inerentes à figura típica, sendo considerada pelo preceito secundário da infração e pelas qualificadoras da crueldade e surpresa e, no particular das
consequências
, não olvida o Juízo indelével marca na história dos familiares e amigos pela perda de um ente querido. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
não contribuiu sob qualquer ângulo para a eclosão do evento e, aliás, foi alvejada em via pública, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
12 (doze) anos de reclusão
.

Reconhece a atenuante preponderante da
menoridade
relativa (CP, 65, I) eis que inerente à personalidade (CP, 67), atenuando a sanção penal em um ano.

Havendo
três qualificadoras
, o motivo torpe prestou-se a qualificação do delito, ao passo que o meio cruel (CP, 61, II, d) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, 61, II, c) servirão como agravantes e autorizando a majoração em mais
cinco anos
,
metade
para cada agravante, quantum de majoração que considera o número de golpes, forma de execução do crime, golpes na cabeça, fratura em ossos da face, crânio, lesão cerebral (fl. 34), superioridade numérica de agentes e o fato de a vítima estar desarmada, bem assim no interior de sua casa quando dormia e, ainda, o princípio da razoabilidade, de modo que a pena provisória vai estabelecida em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Não houve outra agravante nos debates pelo MPE (CPP, 492, I, b) já que as condenações unificadas objeto da GR 141484 transitaram em julgado após o fato ora em julgamento, de modo que a pena provisória fixa estabelecida 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva resta estabelecida em
16 (dezesseis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial
FECHADO
porque presentes os requisitos do artigo 33, §2º, ‘a’ do C
ódigo
P
enal
e
art
s
.
1º, I e 2º, §1º da Lei
8.072/90 porque trata de crime hediondo. [...].

(
ID
176679652
, p. 4/
5).

Destaques no original

Depreende-se,
pois,
do
s
excerto
s

da sentença condenatória
acima
reproduzido
,
que
o magistrado utilizou a qualificadora do motivo torpe para qualificar o crime e as qualificadoras do
emprego de
meio cruel e
do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima como agravantes
.

Como se sabe, n
o concurso entre as circunstâncias agravantes do
emprego de
meio cruel e
do
recurso que dificultou a defesa da vítima com a circunstância atenuante da menoridade relativa, embora esta

por
ter
natureza
subjetiva
, em regra,
prepondere

sobre aquelas
que
têm
natureza objetiva
(art. 67 do Código Penal)
, com base no princípio constitucional da individualização da pena
,
previsto no art. 5º, XLVI, da
Constituição Federal
;
assim como o
s
da razoabilidade e da suficiência invocados no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, é imperioso reconhecer que pela gravidade do caso em análise
,

realmente,
não há como preponderar a atenuante como
de
regra acontece
.

T
odavia
.
é perfeitamente possível
o
acolhi
mento

d
o pleito
deduzido
nesta ação revisional para que a atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, do Código Penal)
seja compensada com
uma das agravantes considerada na segunda fase dosimétrica, no caso com
a agravante do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II,

c
,
do Código Penal)
, devendo ser
retificada
a parte da sentença que,
diante
uma pena em formação de 12 (doze) anos de reclusão, praticamente desconsiderou a existência da aludida atenuante ao atenuar em apenas 1 (um) ano de reclusão que representa a irrisória fração de 1/12 (um doze avos) que em regra é utilizada para prevalecer sobre uma agravante.

A
propósito, esta
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
em julgamento de uma revisão criminal que tratou de matéria similar assim se posicionou:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA EM DIVIDIR COM A VÍTIMA PRODUTO DE ROUBO PRATICADO EM CONJUNTO. ATAQUE REPENTINO E PELAS COSTAS. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PROVIDÊNCIA EX OFFICIO. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
PENA RETIFICADA DE OFÍCIO
.

1. Para que se reconheça a existência de uma decisão “contrária à evidência dos autos” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que o veredicto emanado do Tribunal do Júri esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.

2. Existindo, por outro lado, fartos elementos a indicar a motivação torpe (inconformismo com a exigência para que o requerente dividisse com a vítima o produto de uma infração praticada pelos dois) e a dificuldade da vítima em esboçar reação ao ataque repentino (ela estava desarmada quando foi atingida por dois disparos de arma de fogo pelas costas e um disparo na lateral esquerda do corpo), não há como se reputar equivocado o reconhecimento das qualificadoras de Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou
a Defesa da Vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP).

3. Diante da demonstração de que a escolha dos jurados não foi aleatória, mas calcada em conjunto fático-probatório constante nos autos, deve ser afastada, por conta da inexistência de
error
in
judicando
, a tese de condenação contrária à evidência dos autos.

4.
Uma vez verificado que o Juízo a quo deixou de compensar a atenuante de menoridade relativa com a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser promovida a retificação da pena
ex

officio
, dada a preponderância das circunstâncias de caráter subjetivo (no caso, a menoridade relativa) sobre as de natureza objetiva, nos termos do art. 67 do C
P.
(TJMT, N.U 1015200-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/11/2020,
Publicado
no DJE 17/11/2020).

Diante do que foi exposto, p
asso
ao redimensionamento da pena
de

José
Wemerson
da Silva
,
em relação ao crime de homicídio qualificado,

tendo a
qualificadora do motivo torpe
sido
utilizada para qualificar o crime
,

da seguinte forma:

N
a primeira fase, mantenho a pena-base
fixada na sentença
condenatória
e
não alterada
no recurso de apelação,
no mínimo legal de 12
(
doze
) anos de reclusão.

Na segunda fase,
conforme fundamentado neste voto,
procedo a compensação entre a
atenuante da
menoridade relativa
e a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
; e, e
m razão da
agravante
sobressalente (
emprego de meio cruel
)

conservo o incremento levado a efeito pelo sentenciante no importe de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses,
ficando a
pena
provisória em
1
4
(
catorze
) anos e
6
(
seis
) meses
de reclusão.

Na terceira etapa, não existem causas de
diminuição ou
aumento, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Com relação ao regime de cumprimento de pena, mantenho o inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial,
julgo procedente
o pleito revisiona
l
deduzido por
José
Wemerson
da Silva
,
para compensar a
atenuante da menoridade relativa

de caráter subjetivo
com a agravante
do recurso que dificultou a defesa da vítima,
redimensionando a sua pena definitiva para
14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida
no regime inicial
fechado
,
pela prática do crime
de homicídio triplamente qualificado, capitulado no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, mantendo inalterado o concurso material com a condenação de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024